Tribunal: TJDFT
Processo: 0701433-23.2019.8.07.0014
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RETORNO DOS AUTOS PARA PROSSEGUIMENTO DA FASE INSTRUTÓRIA. SENTENÇA ANULADA.
1. Constata-se que o ajuizamento da presente demanda ocorreu dentro do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do CDC, pois a relação contratual se estendeu por prazo muito superior ao inicialmente previsto para o fim do tratamento odontológico, prosseguindo com habitualidade desde 2012 até 2017.
2. Não se mostrando a causa suficientemente madura para o exame do mérito, impõe-se o retorno dos autos à origem para o prosseguimento da fase instrutória.
3. Recurso parcialmente provido.